Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-40.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CAUSA DE AUMENTO RAZÕES DO SEXO FEMININO. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, §1o, do Código Penal), no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) a existência de tipicidade da conduta diante da alegação de ausência de dolo e de idoneidade da ameaça; (ii) a correção da dosimetria, notadamente quanto à valoração dos antecedentes e à incidência da causa de aumento; e (iii) a definição do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por registros policiais, mensagens de áudio, palavra firme da vítima, corroborada por policial militar, em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação da intenção real de executá-lo.
5. Mantida a condenação, pois as intimidações extrapolaram o mero desentendimento conjugal e revelaram inequívoco propósito de incutir temor.
6. Preservada a valoração negativa dos antecedentes, ausente o transcurso do lapso temporal apto a afastar condenações pretéritas, bem como corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
7. Incide a causa de aumento do art. 147, §1o, do Código Penal, por se tratar de ameaça perpetrada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
8. Considerando que o réu é tecnicamente primário, que foi valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes) e que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, admite-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, conforme entendimento desta e. Corte de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido